Tribunal: CARF
Processo: 11618.003573/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003573/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.211 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA DATERRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DIMOB. ATRASO NA ENTREGA. MULTA POR MÊS-CALENDÁRIO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO.
ART. 106, II, "C" CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O art. 106, II, alínea "c" do CTN dispõe que, tratando de ato não
definitivamente julgado, a lei que comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração deve retroagir de forma
a mitigar a sanção.
DIMOB.
ATRASO
NA
ENTREGA.
ALEGAÇÃO
DE
CRIAÇÃO
ACESSÓRIA POR MEIO DE INSTRUÇÃO NEGATIVA. ANÁLISE DE
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
A afirmação de impossibilidade de criação de obrigação acessória por meio de
instrução normativa demanda análise da constitucionalidade das leis, pois o art.
16 da Lei 9.779/96 fundamenta referida criação. Referida análise é proibida ao
CARF, conforme previsão do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do
CARF.
MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA MÊS-A-MÊS.
PREVISÃO LEGAL.
A alegação de impossibilidade de aplicação da multa mensalmente também
esbarra no art. 26-A do Dec. 70.235/72 e na Súmula 2 do CARF, pois o art. 57
da Medida Provisório n° 2158-35/01 prevê que a multa será cobrada
mensalmente enquanto não entregue a DIMOB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reduzir a
multa por falta de entrega da DIMOB, nos termos art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, com as respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/12, devendo a
autoridade tributária verificar qual foi a forma de apuração do lucro da Recorrente indicada na
última declaração anterior a 27/02/2009, para fins de aplicação da alínea “a” ou “b” do inciso I
do citado artigo 57.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003573/2010-33
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003573/2010-33

Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 42-50 e docs. anexos), interposto em face
de Acórdão de DRJ/REC (fls. 35-38), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Impugnação (fl. 2-15 e docs. anexos) apresentada pela Contribuinte, de forma a manter o crédito
tributário em virtude de atraso na entrega de Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (DIMOB).

I.
Lançamento
2. À fl. 16 consta cópia Notificação de Lançamento, lavrada em virtude de
aplicação de multa por atraso na entrega de DIMOB. A multa, no valor de R$ 85.000,00, foi
emitida pelo fato de o contribuinte ter atrasado 17 meses na entrega da Declaração do ano-
calendário de 2008, sendo que ela deveria ser entregue até 27/02/2009, mas a foi em 16/07/2010.
O enquadramento legal apontado foi o previsto no art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001.

II. Impugnação e DRJ
3. Irresignada com o lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) ilegalidade da multa imposta pela IN 694/2006; b)
impossibilidade de aplicação da multa mês-a-mês; c) efeito confiscatório da multa. Diante do
exposto requereu que a Notificação de Lançamento fosse julgada improcedente.
Alternativamente requereu que fosse determinada a redução da multa, de forma a fazê-la incidir
no único mês da infração e não mês-a-mês.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DIMOB.ATRASO NA ENTREGA.MULTA
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003573/2010-33

O contribuinte obrigado a entregar a Dimob sujeita-se à cobrança da
multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário de atraso a
contar da data limite estabelecida em ato normativo.
As questões suscitadas relativas ao caráter desproporcional da multa
aplicada vinculam-se diretamente a questões de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de normas, matéria cujo mérito não pode ser enfrentado por
esta instância administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5. Em síntese, os julgadores entenderam que a legislação dispõe claramente
sobre a conduta da Contribuinte, além disto, não haveria nenhuma inobservância normativa na
atuação da autoridade fiscal. Sobre as questões relacionadas à razoabilidade, proporcionalidade e
não-confisco, estas dizem respeito ao controle de constitucionalidade, não sendo possível aos
órgãos administrativos fiscais o efetuar, por ausência de competência e previsão expressa do art.
26-A do Dec. 70.235/72.

III. Recurso voluntário
6. Em face da negativa da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) deve ser aplicada a retroatividade benigna da lei no
presente caso, pois, com base no art. 106, II, “c” do CTN, o dispositivo que previa a multa de R$
5.000,00 por mês-calendário foi revogado pelo art. 8° da Lei n° 12.766/12; b) tendo em vista que
a Recorrente é optante pelo lucro presumido, então a multa seria de R$ 500,00 por mês-
calendário; c) haveria impossibilidade de instituição de obrigação acessória por meio de
Instrução Normativa, sendo preciso lei para tal. Tal argumento teria sido desconsiderado pelos
julgadores de primeiro grau. Apenas haveria a penalidade para a obrigação acessória em lei, mas
não a lei que a previsse; d) haveria impossibilidade de aplicação de multa mês-a-mês. A infração
teria sido cometida uma única vez, no mês em que teria sido apresentada a declaração, não
havendo motivo para que houvesse sua reiteração mensal. Tendo em vista o exposto, requereu a
improcedência do Auto de Infração. Alternativamente, a redução da multa imposta de acordo
com a redação mais benéfica do art. 57, § 3° da MP n° 2.158/01, com a redação dada pelo art. 8°
da Lei n° 12.766/12, e também em conformidade com o art. 106, II, alínea “c” do CTN.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003573/2010-33

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 41 – 11/01/13), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 42 – 04/02/13), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Multa por atraso na entrega da DIMOB e retroatividade benigna
11. A Recorrente alega que teria direito à retroatividade benigna, pois a sanção
aplicada à época teria sido reduzida depois da aplicação em seu caso. Importante salientar que a
entrega da declaração, mesmo em atraso, se deu de maneira espontânea. Esta informação pode
ser confirmada com a constatação das datas lançadas na notificação de lançamento, bem como o
prazo para recolhimento do valor devido, com desconto.
12. Ao compulsar os autos, verifica-se que a multa por falta de entrega da
DIMOB foi aplicada no final de 2010, tendo como fundamento o art. 16 da Lei n° 9.779/99 e o
art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, os quais tinham a seguinte redação à época dos
fatos:

Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das
seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às
pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as
informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES,
os valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta
por cento.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003573/2010-33

13. Com base nestes dispositivos a multa teria sido aplicada de forma adequada,
ou seja, R$ 5.000,00 por mês-calendário.
14. Ocorre, porém, que houve alteração dos dispositivos legais da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001. A Lei n° 12.766/12 conferiu a seguinte redação a eles:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar
com incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para
prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
[...]
§ 3 A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a
declaração, demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.

15. Já a lei 12.873/13, por meio de seu art. 57, conferiu a atual redação ao art. 57
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para
cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos
estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas físicas;
[...]
§ 3° A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando
a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de
ofício.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003573/2010-33

16. É possível perceber que as novas redações do artigo mitigaram a multa em
casos de não entrega de declarações que sejam exigíveis com base no art. 16 da Lei 9.799/99 de
R$ 5.000,00 para R$ 500,00 para as pessoas que tenham apurado lucro presumido na última
declaração e R$ 1.500,00 para as que tenham apurado lucro real. As alterações inseriram ainda e
mantiveram o § 3° no art. 57, o qual dispõe que a multa deveria ser reduzida à metade, no caso
da declaração ser entregue fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
17. Tendo em vista que o art. 106, II, “c” do CTN prevê que a lei que comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática deve ser aplicada a
ato ou fato pretérito, desde que não definitivamente julgado e que neste sentido esta turma já se
manifestou, conforme transcrição da ementa abaixo, devem, portanto, os dispositivos do art. 57
da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com as respectivas alterações promovidas, ser aplicados ao
presente caso.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
O artigo 106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito de
aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos
relativos à prestações pecuniárias, desde que ainda não tenha havido
extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído
para sua cobrança. (Acórdão n° 1402-004.831, Relator (a) PAULA
SANTOS DE ABREU)

18. Igualmente aplicável é o § 3° do art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, o qual dispõe que quando houver entrega espontânea da declaração fora do prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício, a multa é reduzida à metade.
19. A questão que se aborda agora é se a última declaração apresentada pela
Recorrente teria sido com apuração no lucro presumido, ou outro. A Requerente afirma que há
tempos apura pelo lucro presumido, para tanto apresentou DIPJ de 2010, ano-calendário de
2009, a qual demonstra que a apuração foi feita no lucro presumido. Contudo, entende-se que a
legislação aponta para a última declaração antes do início da infração, portanto, antes de
27/02/2009. Neste sentido, importa a declaração apresentada em 2009, ano calendário 2008.
Assim, deve a autoridade fiscal reduzir a multa de R$ 250,00 (metade de R$ 500,00) por mês-
calendário de atraso, caso a apuração tenha ocorrido pelo lucro presumido, ou a multa deve ser
reduzida para R$ 750,00 (metade de R$ 1.500,00) por mês-calendário de atraso, caso a
Recorrente tenha apurado lucro de outra forma, nos termos do art. 57 da Medida Provisória n°
2.158-35/01. Tendo em conta ainda que forma 17 meses de atraso, então a multa será de R$
4.250,00 (R$ 250,00 X 17) no primeiro caso. Já no segundo caso consistirá a multa no valor total
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003573/2010-33

de R$ 12.750,00 (R$ 750,00 X 17). Salienta-se que este é o valor originário, devendo ser
aplicados eventuais correções e acréscimos previstos em lei.

VI. Instituição de obrigação acessória por IN e incidência mês-a-mês
20. Tanto sobre a instituição de obrigação acessória por meio de instrução
normativa, como a possibilidade ou não de incidência mensal da multa pelo atraso na entrega de
declaração, entende-se que a análise de tais alegações adentraria no controle de
constitucionalidade das leis, o que seria vedado pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula n°
2 do CARF, pois as duas situações, a primeira pelo art. 16 da Lei 9.779/96 e a segunda pelo art.
57 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, possuem lei que fundamenta os atos administrativos
praticados pela autoridade administrativa. Assim, devem tais argumentos ser afastados.

VII. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reduzir a multa por falta de
entrega da DIMOB nos termos art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com as
respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/12, devendo a autoridade verificar qual
foi a forma de apuração do lucro da Recorrente indicada na última declaração anterior a
27/02/2009, para fins de aplicação da alínea “a” ou “b” do inciso I do citado artigo 57.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital